Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEVIDOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14, § 3o, DA LEI No 4717/1965. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de requerimento de penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) dos vencimentos recebidos pelos agravados até a efetiva satisfação do valor da condenação havida em sentença proferida nos autos originados por ação de improbidade administrativa.
2. A penhora dos valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter o pagamento do débito por outras vias. 2.1. O Código de Processo Civil, ao tratar da matéria, previu exceção expressa em relação à impenhorabilidade desses valores, nos termos do art. 833, inc. IV, § 2o. 2.2. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. No entanto, a Lei no 4.717/1965, lex specialis, enuncia de forma expressa a possibilidade de penhora de parte dos vencimentos do devedor nas hipóteses de ilícitos cometidos contra a Administração Pública. 3.1. O art. 14, § 3o, do mencionado diploma normativo previu a possibilidade de desconto de valores em folha de pagamento até o integral ressarcimento do montante devido.
4. Recurso conhecido e provido.